Tribunal: CARF
Processo: 10320.900841/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900841/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.692 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
CLÍNICA SÃO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS. PARCELAMENTO
EXTINTO POR PAGAMENTO.
Comprovada a extinção por pagamento do parcelamento de estimativas, deve o
crédito a estas correspondente ser considerado na composição do saldo
negativo do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900841/2013-82
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900841/2013-82

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
53/55) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 18/24, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 37130.21511.291208.1.3.02-7537, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2003 no valor declarado de R$ 43.202,40 e reconhecido no valor de R$
35.574,98, tendo em vista a não confirmação de estimativas parceladas, tendo em vista o
parcelamento, à data da análise, ainda estar em curso.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 27/28), a contribuinte informou
ter parcelado as estimativas de janeiro a abril de 2003 na PGFN em 29/02/2008, tendo extinto o
parcelamento por pagamento à vista em 05/12/2009, aderindo ao estabelecido na Lei no
11.941/2009.
No acórdão a quo a não homologação foi mantida, tendo em vista não haver
comprovação de regularidade do referido parcelamento.
Ciência do acórdão DRJ em 26/08/2014 (folha 92). Recurso voluntário
apresentado em 24/09/2014 (folha 61).
A recorrente, às folhas 61/62, em síntese, reitera suas alegações anteriores e
apresenta, para comprovação, o extrato “Resultado de Consulta da Inscrição” da PGFN, às folhas
63/67.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Independentemente de considerações acerca da natureza do parcelamento, de
suspensão, e não de extinção, do crédito tributário, bem como da atual orientação da RFB à não
inscrição em dívida ativa de débitos de estimativas inadimplidos, fato é que o extrato às folhas
63/67 comprova que os débitos da contribuinte de estimativas de IRPJ de janeiro a abril de 2003
foram inscritos em dívida ativa (folhas 64/65), parcelados em 29/02/2008 (folha 65) e o
parcelamento foi rescindido, tendo sido extinto por pagamento com ajuizamento a ser cancelado
(folhas 66/67).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900841/2013-82

Desta forma, o referido crédito relativo às estimativas de IRPJ de janeiro a abril
de 2003, no valor original total de R$ 7.627,42, apresenta certeza e liquidez, devendo ser
utilizado para composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no valor total de
R$ 43.202,40 e para homologar a DCOMP em questão até o limite do crédito adicional
reconhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital